Tribunal: TJDFT
Processo: 0026345-48.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 924, V, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC. Não foram localizados bens penhoráveis do executado, resultando na suspensão do processo por um ano, conforme o art. 921, III, do CPC. Após esse período, iniciou-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, que se consumou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne do recurso é a ocorrência de prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução, o exequente não adota providências concretas para a satisfação do seu crédito.
4. Na espécie, a suspensão do curso do processo se deu no período de 15.3.2018 a 15.3.2019, na forma do art. 921, III, § 1o, do CPC, momento em que começou a fluir o prazo de prescrição intercorrente, cujo termo final era o dia 15.3.2024. Entretanto, em razão da Pandemia da COVID-19, o novo termo final da prescrição intercorrente passou a ser 2.8.2024.
5. O exequente foi intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente antes do seu reconhecimento, mas não apresentou causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.
6. A extinção do cumprimento de sentença pela ocorrência de prescrição intercorrente não enseja honorários advocatícios de sucumbência em favor de qualquer das partes (art. 921, § 5o, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: 1. “A prescrição intercorrente ocorre quando não forem localizados bens penhoráveis ou o devedor/executado. Não localizados bens penhoráveis, o processo será suspenso por um ano. Em seguida, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921 e 924; e Lei no 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível n. 00224731619978070001, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 10.4.2024.